Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTEIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA E CONSEQUÊNCIAS. ANÁLISE NEGATIVA. SENTENÇA. MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 20 (vinte) anos, 6 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, em regime inicial fechado, e 6 (seis) meses e 3 (três) dias de detenção, pelo crime de falsa identidade, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar se a conduta do réu enseja a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade; (ii) verificar a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia, por ausência de laudo necroscópico da vítima, de modo a ensejar a cassação da sentença e (iii) avaliar se houve erro no tocante à aplicação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação, e não pelas razões recursais. Desse modo, o conhecimento do presente recurso se dará tal qual interposto, abrangendo as alíneas “a” e “c”, do inciso III, do art. 593 do Código de Processo Penal.
4. Não foi observado qualquer vício que possa afetar o julgamento, o conjunto probatório produzido foi suficiente para o esclarecimento do Conselho de Sentença que entendeu que houve o espancamento e que as lesões dele decorrentes provocaram a morte da vítima.
5. A circunstância judicial da culpabilidade não merece uma análise desfavorável, em razão de ausência de grau elevado.
6. Dosimetria da pena: a pena foi fixada em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, considerando o critério para individualização da pena na primeira fase o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato para cada circunstância judicial valorada negativamente, amplamente reconhecido pelos Tribunais Superiores.
7. Irreparável a análise negativa das circunstâncias e consequências do crime de falsa identidade, considerando que o crime ocorreu em contexto de inquérito policial e possibilitou a liberdade provisória do investigado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos não providos. Sentença mantida.